Tribunal: TJBA
Processo: 8126804-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126804-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAYLLANE SOUSA MONTEIRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SEM AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PREEXISTÊNCIA/CONCOMITÂNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão da inclusão do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, mantido por meio do SISBACEN, sem prévia notificação.

2. A parte recorrente alegou que a inclusão de seus dados financeiros, sem qualquer comunicação ou autorização expressa, causou restrições à obtenção de crédito, configurando conduta abusiva e violação ao direito à informação.

3. A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de ilicitude e de dano moral indenizável, reconhecendo a legitimidade da anotação no SCR/SISBACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição financeira pode incluir dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem prévia notificação e sem cláusula contratual autorizando expressamente essa prática; e

(ii) saber se a ausência de notificação prévia enseja reparação por dano moral, mesmo havendo inscrições anteriores legítimas no mesmo sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inclusão de informações financeiras do consumidor no SCR/SISBACEN deve ser precedida de notificação prévia, conforme estabelece o art. 43, § 2º, do CDC, sendo ônus da instituição financeira comprovar o envio dessa comunicação ou a existência de cláusula contratual que autorize expressamente a dispensa dessa notificação.

6. No caso concreto, a instituição financeira não demonstrou o envio da notificação nem apresentou cláusula contratual autorizativa, limitando-se a juntar faturas de cartão de crédito, documento insuficiente para o fim de comprovar o consentimento específico da consumidora para o repasse de dados ao SCR.

7. A jurisprudência do STJ admite a equiparação do SCR/SISBACEN aos cadastros de proteção ao crédito, de modo que se aplica, por analogia, a regra da notificação prévia e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido no REsp 1.365.284/SC.

8. Todavia, o extrato do SCR/SISBACEN apresentado pela parte autora revela que havia inscrições concomitantes em seu nome, relativas a outras instituições financeiras, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de dano moral in re ipsa nesse contexto.

9. Verificada a irregularidade da conduta da instituição financeira por ausência de notificação prévia e ausência de cláusula contratual autorizativa, impõe-se a exclusão da anotação no prazo de dez dias, sem, contudo, reconhecer o dever de indenizar.

10. Havendo sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas entre as partes, fixando-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade da verba pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a exclusão da anotação registrada no SCR/SISBACEN, no prazo de dez dias, contados da publicação do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8126804-53.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAYLLANE SOUSA MONTEIRO e como apelado BRB BANCO DE BRASILIA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.